Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716342-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR LIRA DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIMAR LIRA DE ARAUJO SOUSA, em face da decisão monocrática, na qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No recurso, o embargante pede o recebimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de ser o agravado compelido à exibição dos documentos, postulados por ocasião do agravo de instrumento. Em suas razões, invoca três principais argumentos, materializados na efetividade da inversão do ônus da prova, apresentação dos documentos preexistentes em posse exclusiva do réu e a possibilidade de relativização do sigilo bancário. Nessa dogmática, fundamenta ser o instituto legal da inversão do ônus da prova, concedida em favor do consumidor, um embasamento legal para a pronta exibição dos documentos pelo banco. Ademais, reforça inexistir impedimento legal intransponível quanto ao sigilo bancário, o qual pode ser relativizado por decisão judicial fundamentada. Na mesma diretiva, aduz ser a determinação de exibição de documentos medida urgente e compatível com a via recursal, imprescindível para resguardar o direito da embargante à efetiva tutela jurisdicional. Por fim, postula pelo prequestionamento dos seguintes diplomas legais: “Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90: arts. 6o, inciso VIII (inversão do ônus da prova) e 14 (responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços); Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015: arts. 370 (poder-dever do juiz na instrução), 371 (princípio do livre convencimento motivado), 373, §1o (distribuição dinâmica do ônus da prova), 396 e 397 (exibição de documento ou coisa pela parte); Constituição Federal: art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV (direito de acesso à justiça, devido processo legal, contraditório e ampla defesa); Lei Complementar 105/2001: art. 1o, §3o (dever de sigilo bancário e exceções legais)”. Contrarrazões apresentadas em ID 71784369. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, o embargante argumenta pela plausibilidade jurídica da exibição dos documentos pela instituição bancária, sob os argumentos da efetividade da inversão do ônus da prova; apresentação dos documentos preexistentes em posse exclusiva do réu e a possibilidade de relativização do sigilo bancário. Com efeito, a inversão do ônus da prova postulada pelo agravante é um direito fundamental do consumidor, elencado no art. 6o, VXIII, do CDC. No entanto, não é visto pela lei ou jurisprudência como um direito genérico como o é o princípio da vulnerabilidade, estendidos a todos, pela simples natureza de consumidor. Ao revés, a inversão do ônus da prova depende de um dos requisitos alternativos impostos pela lei, quais sejam: a verossimilhança do direito ou a hipossuficiente do consumidor. De fato, como apontado pelo embargante, trata-se de regra de instrução. Assim, caberia o seu deferimento ao longo do trâmite processual e não apenas na sentença, por ocasião do julgamento. No entanto, a concessão da inversão probatória exige o preenchimento dos requisitos legais. No caso dos autos, houve o reconhecimento da inversão do ônus da prova, assim como foi considerada a hipossuficiência do consumidor, conforme enfatizado na decisão liminar. Dessa forma, a despeito dos argumentos do embargante, a exibição de documentos pleiteados pelo autor mostra-se inadequada, pois ausente os requisitos da necessidade e da utilidade probatória, tendo em vista a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, imputando ao banco a reponsabilidade em comprovar a legalidade das transações financeiras realizadas. Em outro ângulo, o pedido não atende aos postulados da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, pois a exibição dos documentos pleiteados esbarra em sigilo de dados e violação a direitos de terceiros. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 13:05:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador